Tribunal: TJDFT
Processo: 0706176-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706176-11.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ETHEL CUNHA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA VISANDO DESCONSTITUIR O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. ART. 969 DO CPC. AÇÃO RESCISÓRIA SEQUER CONHECIDA. LEVANTAMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE ÓBICE. DECISÃO REFORMADA. 1. A prejudicialidade versada no art. 313, V, “a”, do CPC, é voltada à suspensão do processo na fase de conhecimento, não visando obstar o cumprimento de sentença, sobretudo quando já transitada em julgado. 2. O art. 969 do CPC é expresso no sentido de que o tão-só trâmite da ação rescisória, desguarnecido de tutela provisória, não impede o cumprimento do julgado rescindendo. 3. Apenas a tutela provisória concedida na ação rescisória propicia a suspensão do cumprimento de sentença, sob pena de usurpação de competência e do risco de eternizar a espera pela satisfação de crédito ancorado em hígido título executivo judicial e, assim, afrontar o direito à tutela jurisdicional efetiva (art. 4o do CPC). 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, ao autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença e o levantamento de valores, mesmo havendo ação rescisória pendente que pode desconstituir o título executivo. Afirma que “a Colenda 1a Câmara Cível do TJDFT não deferiu o pedido de tutela provisória na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. No entanto, sabe-se que os órgãos do Poder Judiciário podem suspender a marcha de processos quando estes dependerem do julgamento de outra causa. (...) No caso dos autos, não há dúvida de que a o cumprimento de sentença do Exequente será profundamente impactado pela decisão proferida na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Afinal, esta última visa a desconstituir a decisão da qual deriva o título que a Exequente pretende executar.” Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (AgInt no REsp n. 2.116.348/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028